Tribunal: STF
Processo: RE 82725
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. - INTERPELAÇÃO.
A CITAÇÃO PARA A AÇÃO CORRESPONDE À PRÉVIA INTERPELAÇÃO, PARA
EFEITO DE PURGAÇÃO DA MORA OU RESCISAO DE CONTRATO.
INADIMPLÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.